Tribunal: TJDFT
Processo: 0742191-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742191-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA NATALINA DE FIGUEIREDO BASTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Dê-se ciência às partes sobre a certidão de ID 51996854. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator